Tribunal: CARF
Processo: 13731.000109/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000109/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.639 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
SANDRA MARIA VIEGAS PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000109/2009-81
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000109/2009-81

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DO OBJETO
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através Notificação de Lançamento (fl.
04), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 30/03/2009, no
montante de R$ 2.756,05, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente
ao exercício 2007.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as informações
registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o lançamento dos
fatos geradores conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 06
):
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Falta de comprovação ou de previsão legal
para a dedução. Glosa de R$ 5.580,00 . GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
DECLARADAS POR FALTA DE IDENTIFICAÇÁO NOS RECIBOS MEDICOS
APRESENTADOS DO PACIENTE BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:
739.793.847-72 LUDMILA SODRE AMARO 120,00 ; 615.849.247-72 RENATO
MARCOS MACHADO CAMPOS 5.000,00 ; 503.520.247-04 PAULO CESAR-
BELLOTT NASCIMENTO 300,00 ; 569.395.587-72 ANA LUCIA BARROS
CONTINO 160,00 .
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 09/04/2009 (fl. 18).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 17/04/2009 (fl. 02-03),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Anexa os recibos fornecidos pelos prestadores. Serviços prestados para mim dentro
deste período, venho me justificar e confirmar tal serviços, pois os próprios
profissionais me relataram e confirmaram também que declararam e pagaram os
impostos cabíveis em suas épocas próprias.
2) Solicito ao chefe da Receita Federal, que olhe este meu pedido de impugnação, pois
se eu paguei e a lei me dá o direito de abater em meu rendimento tributável, não acho
justo pagar por um erro que não fui eu que cometi, pois se alguém tem que pagar, são os
profissionais.
PEDIDO
1) Subentende-se o pedido de improcedência do Lançamento do crédito tributário
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000109/2009-81

Cientificado da decisão de primeira instância em 6/7/2012 (fl.33), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 6/8/2012 (fl. 34), alegando, em apertada síntese, que seria
indevida as glosas de despesas médicas informadas com Renato Campos, Paulo Nascimento,
Ana Lucia Contino e Ludmila Amaro. Ressalta que os profissionais teriam informado os
rendimentos recebidos ao Fisco e, ainda que não o tenham feito, não caberia, no seu
entendimento, a penalização da contribuinte. Aduz que não teria obrigação de saber que os
recibos deveriam consignar os endereços dos profissionais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Embora a recorrente mencione em seu recurso todas as despesas glosadas,
observo que o litígio remanesce apenas quanto às despesas informadas com Renato Campos,
uma vez que as demais já foram restabelecidas na decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A autuação consignou a falta de identificação dos beneficiários nos documentos
comprobatórios. Tal exigência é decorrência lógica do fato de serem dedutíveis apenas as
despesas médicas próprias do contribuinte e dos dependentes informados na declaração de ajuste.
Em sua impugnação, em relação ao citado profissional, a contribuinte juntou
declaração de fl.12. A decisão recorrida manteve a glosa da despesa consignando:
DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas relativas ao pagamento com tratamentos médicos, inclusive as
despesas com plano de saúde está disciplinado no dispositivo contido no Art. 8o inc. II
da lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
O direito à dedução das despesas médicas na Declaração DIRPF está condicionado à
comprovação prevista na lei e restringe-se a pagamento efetuado pelo contribuinte,
relativo ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes, cujo entendimento é
reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu § 1o, do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999.
Portanto, se houver questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso
correspondente, que não se restringe a apresentação de simples recibos ou
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000109/2009-81

declarações, pois ocorre a inversão legal do ônus da prova, do fisco para o
contribuinte, que passa a ter o ônus de comprovar e justificar as deduções e deve
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa também é firme neste sentido, como se verifica dos
julgados a seguir, que corroboram este entendimento:
...
Portanto a dedução fica condicionada a comprovação do atendimento a quatro (04)
requisitos: 1) quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde, sendo
aceitos apenas o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na declaração;
2) quem prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais descritos
expressamente na legislação; 3) a descrição dos serviços prestados, para que seja
possível identificar se estão enquadrados naqueles previstos no citado dispositivo
legal; e 4) a comprovação do efetivo desembolso, para que se verifique se o
pagamento ocorreu dentro do ano-calendário correspondente.
1) Passa-se ao exame do quadro fático:
....
2) Análise e julgamento
Se o contribuinte for instado a comprovar as deduções, como autoriza a Lei, não deverá
apenas indicar mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo, que são as
duas possibilidades de comprovação eficazes.
A contrario senso, se o contribuinte dispor de documentação suficiente para comprovar,
de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a prestação do serviço, a
quem foi prestado, e a efetividade da despesa, desnecessária a indicação do cheque
nominativo.
É a conseqüência lógica e coerente com uma interpretação sistemática da legislação,
que não limitou a forma de comprovar a um documento específico, quando bem
poderia, mas adotou, ao contrário, o termo coletivo “documentação”, que abre amplas
possibilidades de comprovação, sem que tenha sido fixado que apenas um documento
seria a prova cabal, e, muito menos, qual seria esse documento.
À vista dos documentos apresentados e com base na legislação, critérios e princípios
expostos, é analisada a dedução de despesa médica conforme a seguinte justificativa:
2.A) Considerar como ineficaz para comprovação da dedução de despesas médicas,
os documentos dos prestadores a seguir porque os recibos, isoladamente, não são
suficientes para conferir verossimilhança a alegação do impugnante, visto que a
especialidade médica referida, poderia ser subsidiada por documentos e exames
laboratoriais que complementassem a descrição genérica do tratamento e
comprovado o efetivo dispêndio, que não foram cumpridos.

(destaques acrescidos)
Merece reparo a decisão recorrida.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000109/2009-81

acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
No caso, a autuação aponta a falta de indicação do beneficiário do tratamento,
tendo a contribuinte apresentado a declaração de fl. 12, na qual o senhor Renato Campos
consigna que prestou serviços à contribuinte.
Dessa feita, é de se reconhecer o direito da contribuinte em deduzir essa despesa.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital